Tribunal: TJBA
Processo: 0161804-57.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0161804-57.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CORSARIO EMPREENDIMENTOS DE TURISMO LTDA Advogado(s): APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. COMPROVAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR APÓS SER PESSOALMENTE INTIMADO, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 485, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO COM AMPARO NO ART. 40 DA LEF. RECURSO DESPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA. Havendo intimação pessoal do representante da Fazenda Pública para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0161804-57.2003.8.05.0001, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e, Apelada, CORSARIO EMPREENDIMENTOS DE TURISMO LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.